Tribunal: TJMT
Processo: 1026625-79.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026625-79.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), CARLINA PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA - EPP - CNPJ: 26.556.175/0001-73 (APELADO), CARLINA MARIA RABELLO LEITE JACOB - CPF: 327.469.891-15 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – DEFEITOS NA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO SEM OPORTUNIZAR A REGULARIZAÇÃO DA REFERIDA PETIÇÃO INICIAL – APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Antes da extinção da Ação Monitória, sem resolução do mérito, por defeito na petição inicial, compete ao juízo de origem, oportunizar, ao autor, a regularização. Caso haja a inércia, aí, sim, será possível a referida extinção, sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1026625-79.2022.8.11.0041

APELANTE: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO

APELADO: CARLINA PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA - EPP, CARLINA MARIA RABELLO LEITE JACOB

Proc. Referência: Ação Monitória n. 1026625-79.2022.8.11.0041 - 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação interposta por Marcos Antônio de Almeida Ribeiro de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, com fulcro do inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil, a Ação Monitória ajuizada em desfavor de Carlina Promoções e Publicidades Ltda.-EPP e Outra.

O Apelante p
ede a isenção prevista no art. 4º, da Lei n. 11.077/2020.

Informa ter proposta a Ação Monitória, a fim de receber os honorários advocatícios fixados, a seu favor, em 10% do valor do débito na Execução n. 0006861-37.2016.811.0041 (cód. 1091638)
, que sustenta perfazer a importância de
R$ 67.784,83.

Argui tratar o arbitramento feito na Execução de documento escrito sem força executiva, apto a justificar a propositura da Monitória.

Irresigna com a conclusão da sentença de que os honorários oriundos do crédito executivo têm natureza acessória ao crédito executado.

Argui que o contrato de prestação de serviços que originou os honorários sucumbenciais foi rescindido e que, inclusive, já foi constituído novo patrono na referida Execução.

Alega que a sentença também adentra indevidamente a matéria de fundo ao manifestar posicionamento particular e impedir que a matéria seja discutida, bem assim, que coloca em “cheque a imparcialidade do Juízo”.

Sustenta que nesta fase processual há que ser aplicado única e exclusivamente o juízo de admissibilidade da petição inicial, descrito no art. 319 do CPC, mas que, entretanto, a decisão guerreada antecipou o posicionamento do Juízo quanto a matéria de direito aduzida pelo autor, aqui apelante, que deveria ser objeto do litígio entre as partes.

Argumenta ainda, que o prosseguimento da Monitória garante ao devedor a oportunidade de opor-se à cobrança mediante utilização de Embargos Monitórios, ou até mesmo a possibilidade de pagamento do débito. De modo que, no seu entender, não cabe ao magistrado, de forma prematura, análise profunda da matéria apresentada pelo autor.

No final pede o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de possibilitar o prosseguimento da Ação Monitória proposta por advogado em causa própria em que objetiva receber honorários advocatícios fixados em despacho inicial de Execução ainda não encerrada.

Verifica-se que em 26/02/2016 foi proposta a Execução n. 0006861-37.2016.811.0041 (cód. 1091638)
pelo Banco Bradesco S.A., sob o patrocínio do advogado ora autor apelante, em desfavor de
Carlina Promoções e Publicidades Ltda.-EPP e Outra
, lastreada Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, no valor originário de R$252.000,00, que deveria ser pago em 60 (sessenta) parcelas.

O banco estipulou, na petição inicial da referida Execução, como valor da dívida a importância de R$280.989,55.

Consta da referida Execução que no dia 11.3.2016 foi proferido despacho de citação, ocasião em que foram fixados honorários advocatícios de 10% do débito, com o benefício do art. 652-A do CPC/73.

Em 02.2.2022 o banco exequente constituiu novo procurador e pediu o descadastramento dos anteriores patronos.

A Execução ainda não encerrou.

Em 15.7.2022,
Marcos Antônio de Almeida Ribeiro
anterior (desconstituído) patrono do Banco Bradesco S.A., propôs esta Ação Monitória, cuja petição inicial foi indeferida, ao fundamento de não ser possível o recebimento de verba acessória fixada em processo executivo, onde ainda não recebido o débito principal.

Importante consignar que
em que pese o autor ter postulado o recebimento dos honorários advocatícios fixados provisoriamente na petição inicial
,
certo é que sua pretensão se dá em razão da descontinuidade do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o banco exequente na referida Ação de
Execução n. 0006861-37.2016.811.0041 (cód. 1091638)
.

Aliás, a Ação Monitória foi instruída com a Notificação Extrajudicial, id.
142900152
, feita pelo Banco Bradesco S.A. em 30.9.2021, referente ao “
contrato para prestação de serviços jurídicos nº 6500001324 firmado em 19.2.2016
” entre o referido banco e o escritório do autor da ação monitória, aqui apelante,
cuja notificação teve por objetivo encerrar de forma unilateral a prestação de serviços
.

A pretensão busca, assim,
o recebimento de honorários advocatícios decorrentes da rescisão unilateral de contrato de prestação e serviços de advocacia
.

Importante ainda consignar que o fundamento adotado pela sentença, vale dizer, o de que não é possível ao autor postular “
recebimento de verba acessória fixada em processo executivo, onde ainda não recebido o débito principal
” –
não está elencado entre as hipóteses de indeferimento da petição inicial
.

A regra do art. 485 do CPC consigna que o juiz não resolverá o mérito quando indeferir a petição inicial. Veja:

“
Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

I – Indeferir a petição inicial
.” (grifei).

E o §4º, do art. 700 do CPC dispõe sobre os casos de indeferimento da petição inicial da Ação Monitória, dentre eles, os descritos no art. 330 e os do parágrafo 2º do mesmo art. 700,
que não contemplam o fundamento adotado pela sentença impugnada
. Veja:

Art. 330, do CPC:

“
Art. 330.
A petição inicial será indeferida
quando:

I -
for inepta
;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV - não atendidas as prescrições dos
arts. 106
e
321
.

§ 1º
Considera-se inepta
a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.”

(grifei).

Veja agora o teor do §2º, do art. 700 do CPC, que dispõe sobre a Ação Monitória:

“
§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.”

(grifei).

Reitera-se que nenhuma das hipóteses resta contemplado o fundamento adotado pela prolatora da sentença.

Aliás, importante consignar que mesmo que houvesse alguma das hipóteses aptas a provocar o indeferimento da petição inicial,
necessário se fazia a prévia oportunização da parte para sanar o eventual vício, bem assim, proceder a emenda da petição inicial
.

Dispõe o art. 321 e seu parágrafo único, do CPC, que verificado que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o juiz determinará que o autor a emende no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Veja o regramento:

“
Art. 321.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
.”

(grifei).

Também o REsp nº 1154730/PE julgado em sede de Recurso Repetitivo consignou que a petição inicial da ação monitória deve ser instruída com o demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento da ação, bem assim,
que na ausência ou insuficiência, há que assegurar o direito de supri-la
. Veja o teor da mencionada orientação:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA. SUPRIMENTO. ART. 284 DO CPC.

1.
Para fins do art. 543-C, §§ 7º e 8º, do CPC
, firma-se a seguinte tese: a petição inicial da ação monitória para cobrança de soma em dinheiro deve ser instruída com demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento,
assegurando-se, na sua ausência ou insuficiência, o direito da parte de supri-la, nos termos do art.284 do CPC
.

2. Aplica-se o entendimento firmado ao caso concreto e determina-se a devolução dos autos ao juízo de primeiro grau para que conceda à autora a oportunidade de juntar demonstrativo de débito que satisfaça os requisitos estabelecidos neste acórdão.

3. Recurso provido.”
(REsp 1154730/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 15/04/2015) (grifei).

Ainda o STJ:

“
RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO MONITÓRIA
- PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA -
EXTINÇÃO POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL PELO TRIBUNAL A QUO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA DOCUMENTAL - OFENSA À NORMA PROCESSUAL VERIFICADA
- RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se o acórdão que reforma a sentença - que julgou procedente a ação monitória - para extinguir o processo por inépcia da inicial, sem intimar o autor para suprir a falta de documentos, ofende a legislação processual.

1. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de afirmar se são suficientes os documentos que instruíram a ação monitória, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, enseja em rediscussão da matéria fática-probatória, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ.

Inconformismo, nesta parte, não acolhido.

2. Ofende o art. 284 do CPC/1973 (art. 321, CPC/2015), o acórdão que reforma sentença de procedência da ação e declara extinto o processo, por inépcia da petição inicial, sem intimar o autor e lhe conferir a oportunidade para suprir a falha
.

3. O fato de a emenda à inicial ter se dado após a contestação do feito, por si só, não inviabiliza a adoção da diligência corretiva prevista no art. 284 do CPC/1973. (AgRg no AREsp 196.345/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 04/02/2014).

4. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp 1229296/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016) (grifei).

Assim, antes da extinção, competia ao juízo de origem, oportunizar a autora, a regularização da petição inicial. Caso houvesse a inércia, ai sim seria possível a extinção, sem resolução do mérito.

E neste sentido, veja a recente (24.11.2021) orientação desta e. Quarta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À MONITÓRIA – LIDE NÃO INSTRUÍDA COM O EXTRATO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA –
EMENDA DA INICIAL ANTES DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ
– OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL – SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PREJUDICADO.

Se a inicial da Ação Monitória não traz os documentos que demonstrem o débito objeto da lide
DEVE SER POSSIBILITADO AO AUTOR EMENDÁ-LA PARA SANAR O VÍCIO
.

Ofende o art. 284 do CPC/1973 (art. 321, CPC/2015), o acórdão que reforma sentença de procedência da ação e declara extinto o processo, por inépcia da petição inicial,
sem intimar o autor e lhe conferir a oportunidade para suprir a falha
. (REsp 1229296/SP)
.”
(N.U 0000834-97.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado,
Julgado em 24/11/2021
, Publicado no DJE 25/11/2021) (grifei).

No mesmo caminho é a também recente orientação da Segunda Câmara Cível deste Tribunal (02.3.2022):

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL DURÁVEL –
EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
– AUSÊNCIA DO CONTRATO E PLANILHA DE DÉBITO DISCRIMINADA QUE DEU ORIGEM DO DÉBITO EM DISCUSSÃO –
NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A EMENDA DA INICIAL – ARTIGO 321 DO C/C15 E PRECEDENTE DO STJ (TEMA 424)
– RECURSO PROVIDO.

Após a constatação de eventuais vícios ou irregularidades na petição inicial, afigura-se imprescindível a determinação para sua correção/emenda seja específica
, não cabendo à parte presumir que esta foi determinada pelo magistrado.

Assim, constatada a ausência de documento indispensável à propositura da ação,
deve ser concedida a oportunidade ao autor de emenda a inicial a fim de suprir o vício. – Inteligência dos artigos 321 do CPC/15 e Precedente do STJ. Tema 474 – Recursos repetitivos – REsp 1154730/PE
.-“
(N.U 0001427-68.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado,
Julgado em 02/03/2022
, Publicado no DJE 09/03/2022) (grifei).

Logo, com razão a apelação ao pugnar pela reforma da sentença impugnada.

Quanto a isenção prevista na Lei n. 11.077/2020 postulada pelo apelante, tem-se de ser possível, conforme orientação jurisprudencial dessa e. Câmara que se transcreve:

“
AGRAVO –
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PREVISTAS NA LEI ESTADUAL Nº 11.077/2020 – POSSIBILIDADE – AGRAVO PROVIDO.

Esta e. Câmara tem admitido a extensão, para as ações de conhecimento que tem por objetivo a cobrança/recebimento de honorários advocatícios
,
da isenção de custas previstas na Lei Estadual 11.077/2020
, conforme segue: “
I - ESTA 4ª CÂMARA SE MANIFESTOU SOBRE O ASSUNTO, TENDO À UNANIMIDADE CONFERIDO INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA A ESSE DISPOSITIVO PARA ABARCAR TANTO AS AÇÕES DE COBRANÇA QUANTO OS CASOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. II -
Nos julgados anteriores destacou-se que a diferença essencial entre essas espécies de demandas é a presença de critérios processuais técnicos que permitem ao credor a atuação notoriamente mais contundente em relação ao patrimônio do devedor. E justamente por esse motivo seria desarrazoado não ampliar o alcance da norma estadual se não traz de forma explícita seu integral objetivo
.”
(TJMT, 4 Câmara Cível, Agravo de Instrumento 1022004-02.2021.811.0000, julgado em 06.4.2022).

(grifei).

Assim, em melhor análise, é caso de deferir a isenção para o Apelante. Dessa maneira,
revoga-se
a decisão de Id.
143860198.

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a sentença impugnada
, a fim de possibilitar ao autor que proceda a emenda que o Juízo de origem entender pertinente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022